Tribunal: TJBA
Processo: 8179917-82.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8179917-82.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: JULIA MARGARIDA TEMPORAL TOURINHO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO MONITÓRIA.
ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NÃO CABIMENTO.
PLEITO EXPRESSO DE SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DO PACTO.
INTERESSE DO CREDOR NA MANUTENÇÃO DO PROCESSO ATÉ A EFETIVA QUITAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo Banco Bradesco S/A contra sentença que, em Ação Monitória, homologou o acordo celebrado entre as partes e, de forma imediata, extinguiu o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, III, b, do CPC/2015.

O Apelante sustenta que as partes expressamente acordaram a suspensão do processo até o cumprimento integral do ajuste, nos termos da cláusula contratual pactuada, de modo a possibilitar a retomada do curso processual em caso de inadimplemento.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar se, após a homologação do acordo em ação monitória, é juridicamente cabível a suspensão do processo, conforme solicitado pelas partes, ou se deve prevalecer a sentença que extinguiu o feito com resolução de mérito.

III. Razões de decidir

O acordo celebrado previu de forma expressa a suspensão da demanda até o cumprimento integral da obrigação assumida, conforme cláusula contratual e em consonância com o disposto no art. 922 do CPC.

A homologação do pacto e a consequente suspensão processual resguardam o interesse do credor, assegurando a retomada do feito em caso de inadimplemento, o que não se compatibiliza com a extinção imediata do processo.

A jurisprudência pátria orienta-se no sentido de que, havendo pedido expresso das partes, a homologação do acordo deve ser acompanhada da suspensão do processo, e não da sua extinção.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para homologar o acordo e determinar a suspensão do processo até o cumprimento integral das obrigações nele ajustadas.

Tese de julgamento:
“1. É cabível a suspensão da ação monitória, nos termos do art. 922 do CPC, quando as partes requerem expressamente a suspensão após a homologação do acordo.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, arts. 313, II; 487, III, b; 922.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg nos Edcl no REsp. nº 1.542.201-PE

TJBA, Apelação: 80358322820228050080

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO Nº

8179917-82.2024
.8
.05.0001,
de Salvador, em são partes, como Apelante,
BANCO DO BRASIL S/A
e, como

Apelada,
JULIA MARGARIDA TEMPORAL TOURINHO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime de sua Turma Julgadora, em
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

MM01